Tribunal: TJDFT
Processo: 0734474-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABILITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. IMÓVEL NO QUAL O CÔNJUGE SOBREVIVENTE RESIDIA AO TEMPO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM IMÓVEL. FLEXIBILIZAÇÃO. STJ. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.
1. A existência de mais de um imóvel no acervo hereditário não exclui o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente sobre o imóvel habitado pelo casal, bastando que o cônjuge supérstite permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão. Precedentes do C. STJ e do E. TJDFT.
2. Não é possível a dissolução do condomínio com a alienação judicial do bem imóvel familiar sem o consentimento do cônjuge sobrevivente, o qual é assegurado pelo seu direito real de habitação (CC 1.831).
3. O direito dos herdeiros de exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum (CC 1.320) não pode se sobrepor ao direito real de habitação do viúvo ou viúva que continua morando no bem (CC 1.831). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Diante dos pedidos autorais terem sido julgados improcedentes, devem ser aplicados os requisitos legais previstos no art. 82, § § 2o e 8o, do CPC) ao caso.
5. Negou-se provimento ao apelo dos autores.